Tribunal: TJMT
Processo: 1008083-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança n. 1008083-10.2020.811.0000
Impetrante: ADUNEMAT – Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso – Seção Sindical do ANDES-SN
Impetrado: Governador do Estado de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, impetrado pela ADUNEMAT – Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na alteração da faixa de isenção da contribuição previdenciária, implementada pela Lei Complementar Estadual n. 654/2020, especificamente, no artigo 2o, inciso II, §§ 5o e 6o.
Informa a Impetrante que, pela referida lei, a partir de junho/2020, todos os inativos que ganham acima de R$ 3.000,00 (três mil reais) terão seus benefícios taxados, linearmente, em 14% (quatorze por cento), aumento este que representará impacto muito superior ao experimentado pelos servidores da ativa.
Defende o cabimento do mandamus, porquanto manejado em face de uma norma que veicula a majoração da alíquota previdenciária a um patamar representativo de verdadeiro confisco sobre os proventos dos inativos e pensionistas, portanto, norma de efeitos iminentes e concretos.
Sustenta a violação do princípio da isonomia, haja vista o estabelecimento de tratamento diferenciado entre os aposentados da iniciativa privada e os do serviço público, além da ofensa aos princípios do não confisco, da bitributação, da contributividade e da referibilidade.
Sob esses argumentos, argui a presença dos requisitos autorizadores da concessão de liminar, de modo que pugna, ab initio, seja a autoridade coatora compelida a abster-se de cobrar a contribuição previdenciária de inativos, até o teto do salário contribuição do Regime Geral, conferindo-se aos seus representados, assim, a mesma imunidade assegurada aos trabalhadores filiados ao Regime Geral da Previdência Social, até o julgamento do mérito mandamental.
Antes da análise do pleito liminar, entendi necessário que, sobre ele, se manifestasse a autoridade impetrada, advindo, então, aos autos, as informações de id. 42213485.
Aduz, o Estado de Mato Grosso, a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada, o Governador do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que a ele não compete a exação tributária combatida, bem como a inadequação da via eleita, ao argumento de que o writ combate norma de efeito genérico ou abstrato.
Eis o necessário.
Decido.
Como consignado no relatório, pretende a Impetrante, que a autoridade coatora seja compelida a abster-se de cobrar a contribuição previdenciária de inativos, até o teto do salário contribuição do Regime Geral, conferindo-se aos seus representados a mesma imunidade assegurada aos trabalhadores filiados ao Regime Geral da Previdência Social, até o julgamento do mérito mandamental.
Pontuo, de início, à luz do art. 5o, LXIX, da CRF, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
No que tange à ilegitimidade, ventilada pelo Estado de Mato Grosso, tenho que não prospera a arguição, porquanto, neste mandamus, o objeto da irresignação não é a exação em si, mas a edição da lei, de autoria do Governador do Estado de Mato Grosso, que a determina, supostamente, contrariando os princípios da isonomia, do não confisco, da bitributação, da contributividade e da referibilidade.
De igual modo, não há falar na inadequação da via eleita, com fundamento de que está havendo o combate de norma de efeito abstrato, visto que a lei impugnada, a toda evidência, importará o efetivo decréscimo, mês a mês, na remuneração dos representados pela Associação Impetrante.
Nessa senda, desde logo, afasto as prejudiciais referidas.
Atinente à concessão de liminar em Mandado de Segurança, sabe-se que é necessário que a parte impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (fumus boni juris e periculum in mora).
Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.
In casu, há considerar a presunção da legitimidade que é inerente ao ato administrativo impugnado, bem assim o dever de o Poder Judiciário não intervir no mérito administrativo, visto caber-lhe, tão somente, avaliar a legalidade daquele ato.
Além disso, nesta fase de cognição não exauriente, não me afigura factível crer que a medida se tornaria inócua, se acaso concedida por ocasião do julgamento do mérito mandamental.
Com efeito, não obstante os relevantes fundamentos apresentados, de rigor o indeferimento da tutela antecipatória.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Notifique-se a parte impetrada, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, suas informações sobre o mérito mandamental.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 02 de maio de 2020.
Cumpra-se.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.